Tribunal: TJDFT
Processo: 0700541-77.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700541-77.2024.8.07.0002 AGRAVANTE: RONE ARAUJO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A, BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, PARANA BANCO S/A, BANCO AGIBANK S.A DESPACHO Intime-se o agravado PARANÁ BANCO S/A para contrarrazões ao agravo em recurso especial, por meio de publicação no DJEN. Outrossim, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões em relação aos demais agravados. Tudo cumprido, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007